Tribunal: TCU
Processo: 001.601/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3608/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.601/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Alencar Giongo (XXX.585.335-XX); Carina da Silva Soares (XXX.213.830-XX); Debora Farage Knupp dos Santos Bolzan (XXX.791.881-XX); Denise Martins dos Santos (XXX.906.336-XX); Enilda Ana de Oliveira (XXX.917.376-XX); Irlaine Borges Martins (XXX.849.721-XX); Jessica Sarah Silva dos Santos (XXX.422.035-XX); Jose Fernando da Silva (XXX.139.608-XX); Paulo Cesar Ribeiro (XXX.634.826-XX); Yara Celly Tavares Nepomuceno (XXX.124.401-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.